Tribunal: STF
Processo: MS 40168
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição n. 45562/2025



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento na decadência da impetração e na ausência de demonstração de lesão a direito líquido e certo, à luz do Tema 445 de Repercussão Geral e das provas juntadas aos autos.  



    Neste agravo, a recorrente alega, em síntese, que:  



    No caso concreto, o próprio relator superou a análise das questões preliminares, como a superação do prazo de 120 dias, e adentrou no mérito para reconhecer a inexistência de direito líquido e certo por meio da análise das provas juntadas aos autos. De acordo com o art. 136 do Regimento Interno do STF, “as questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas”. Em razão disso, a agravante requer que a decisão monocrática seja reformada para que a segurança somente seja denegada com base na superação do prazo de 120 dias, sem adentrar na análise do mérito. (doc. 5, p. 3)  



    Além disso, reitera a mesma argumentação, já enfrentada na decisão agravada, quanto à data de chegada do processo no TCU, afirmando que este Relator teria valorado incorretamente as provas juntadas aos autos. Acresce não haver necessidade de dilação probatória para solucionar a questão controvertida:  



    A partir da comparação de ambos os documentos, a agravante entende que não é preciso realizar instrução probatória. Basta analisar a data e horário que o documento foi emitido para saber qual deles é o mais antigo. Sendo o mais antigo o que informa que o processo já tramitava no TCU em 16/01/2012, esta deve ser a definida com a data da chegada dos autos ao TCU. (doc. 5, p. 5)  



    Requer, ao fim:  



    1. A reforma da decisão monocrática para que a segurança somente seja denegada com base na superação do prazo de 120 dias ou na impossibilidade de dilação probatória, sem adentrar na análise do mérito. 



    2. Caso o colegiado entenda que o processo chegou ao TCU em 16/01/2012, a agravante requer que o Acórdão 8.357/2017 seja anulado pela ausência de contraditório. Em decorrência da anulação do acórdão, requer também:



    A anulação do despacho administrativo encaminhado pelo Chefe de Departamento Pessoal do IFCE nos autos do processo nº 23255.007611/2021-25, declarando-se a inexistência de dívida da impetrante com o erário e que as autoridades coatoras se abstenham de realizar nova cobrança administrativa em relação aos fatos objetos desta ação.



    Seja determinado que o IFCE volte a pagar o valor da pensão de maneira integral ao que era pago antes do Acórdão 8.357/2017, que determinou a cessação do pagamento da gratificação do Plano Econômico (26,05%). (doc. 5, p. 7)  



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a recorrente insurge-se contra a decisão agravada apenas na parte em que adentrou o mérito da controvérsia, postulando que a segurança seja denegada somente com base na superação do prazo de 120 dias para impetração ou na impossibilidade de dilação probatória. Reputa que a decisão, tal como editada, prejudicaria sua pretensão de pleitear seus direitos em ação própria, invocando o art. 19 da Lei n. 12.016/2009.



    Ao contrário do que sustenta, a decisão não impediria que buscasse seus direitos em ação própria, eis que, na parte do mérito, foram apenas acrescidos fundamentos de direito para demonstrar a inviabilidade da pretensão, tendo como premissa a data de chegada do processo no TCU em 2013 (em vista do documento juntado pela própria impetrante) e não em 2012 como busca argumentar na inicial. Esta divergência só poderá ser dirimida em ação própria, pois não é cabível dilação probatória na via mandamental.



    De todo modo, reconsidero a decisão apenas para manter a negativa de seguimento com base no fundamento da decadência da impetração, pois a própria impetrante reconhece que, em setembro de 2022, o IFCE, comunicado do acórdão prolatado pelo TCU, deu cumprimento parcial a ele e reduziu o valor do benefício da pensão civil. Fica, assim, prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator